Tribunal: TJDFT
Processo: 0061489-98.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (1728) PROCESSO: 0061489-98.2002.8.07.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 12788308). Interposto recurso de agravo, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 605.533/MG (Tema 262), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença”, para posterior aplicação do rito dos repetitivos (ID 12788324). Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, neste caso concreto, a discussão gira em torno da legitimidade do Ministério Público em pleitear, via ação civil pública, o acesso aos serviços de saúde aos usuários do SUS/DF a todos aqueles que necessitem de tratamento fora do domicílio, ao passo que, no precedente, firmou-se a orientação no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com a finalidade de obrigar os entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença. Nesse contexto, diante da peculiaridade da questão envolvida, e as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014